Tribunal: TJMT
Processo: 0011705-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011705-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GILDA CORREA GAMBA - CPF: 609.189.771-34 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011705-98.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILDA CORREA GAMBA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO – DETERMINAÇÕES DO JUÍZO DE ORIGEM CONTRADITÓRIAS – PENALIZAÇÃO DA PARTE NÃO CABÍVEL – EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se as determinações do Juízo de origem são contraditórias e induzem o autor a erro, é descabida a extinção por abandono da causa visto que ele não pode ser penalizado pelos equívocos do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011705-98.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILDA CORREA GAMBA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária Condenatória extinta com amparo no art. 485, III, do CPC em razão do abandono da causa pelo autor, com a sua condenação ao pagamento das despesas judiciais.

O apelante aduz que foi induzido a erro pelo Juízo de origem, visto que em um primeiro momento ficou determinado que a intimação por edital seria apenas via DJE mas depois foi intimado a comprovar a sua publicação.

Entende que, desse modo, tinha de chamado o feito à ordem e realizada a retificação do ato, e não extinta a lide como ocorreu, pois não pode ser penalizado pelo equívoco do próprio Judiciário.

Sem contrarrazões uma vez que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011705-98.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILDA CORREA GAMBA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação Ordinária Condenatória e em 08/06/2018 requereu a citação da ré por edital (ID 36933474).

O pedido foi deferido, com a determinação de que ele seria publicado
exclusivamente via DJE, visto que indisponível a publicação de que trata o inciso II, do art. 257,

do CPC
, o que deveria ser certificado nos autos pela Secretaria, e desde já ficava nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial (ID 36933475).

Depois o autor foi intimado a juntar cópia da inicial em
pen drive
, o que cumpriu nos IDs 36933476 e 36933477, respectivamente.

Posteriormente foi estabelecido que ele comprovasse a publicação do edital expedido na lide (ID 36933482). Em resposta, requereu a dilação do prazo por 15 dias para essa providência (ID 36933483).

Em seguida foi certificado o decurso desse período e realizada a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito em 5 dias sob pena de extinção (ID 36933484), mas novamente permaneceu inerte (ID 36933487).

Depois o processo foi extinto por abandono (ID 36933488).

Como se vê, no despacho que deferiu a citação por edital já constou que a Secretaria certificasse a publicação no DJE e a nomeação da Defensoria Pública.

Essas diligências não são de responsabilidade do autor, a quem não cabia, naquela oportunidade, dar prosseguimento à demanda. Além disso, o despacho para que comprovasse a publicação foi contraditório e o induziu a erro. Contudo, ele não pode ser penalizado pelos equívocos do Judiciário.

E mais, conforme o art. 2o do CPC,
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Dessa maneira, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, o feito deve retornar à primeira instância para que a Secretaria cumpra na íntegra a ordem emanada pelo Juízo de origem (ID 36933475).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para integral cumprimento do despacho de ID 36933475 pela Secretaria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020